Tribunal: TJMT
Processo: 1037762-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037762-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. Q. D. D. O. - CPF: 085.785.541-75 (APELADO), BARBARA RICARTE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.543.861-30 (ADVOGADO), WABNEY DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 706.348.661-68 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WABNEY DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 706.348.661-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 27 HORAS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representada por seu genitor, em razão de atrasos superiores a 27 horas nos voos de ida e volta, condenando a empresa ao pagamento de R$ 15.000,00, com juros pela SELIC desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da companhia aérea por atrasos sucessivos nos voos nacionais, mesmo diante de alegações de caso fortuito e força maior; (
ii
) estabelecer se o valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por alegações genéricas de caso fortuito, quando se trata de fortuito interno, decorrente de riscos próprios da atividade empresarial, como manutenção emergencial e condições climáticas.

4. Os atrasos de 17 horas no voo de ida e 10 horas no voo de retorno, somando mais de 27 horas, configuram falha na prestação do serviço, sendo aptos a causar abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. A assistência material prestada — ainda que comprovada — não é suficiente para afastar o dever de indenizar, quando demonstrado o impacto significativo na experiência do consumidor, especialmente tratando-se de menor submetida a pernoites não programados e perda de conexões.

6. Documentos unilaterais, como prints de telas sistêmicas, não constituem prova idônea da inexistência de falha no serviço.

7. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da situação, das condições das partes e da jurisprudência dominante.

8. Não cabe majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando já fixados no patamar máximo legal, conforme o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva e não se afasta por alegações de fortuito interno, como manutenção técnica ou condições climáticas.

2. A prestação de assistência material não afasta o dever de indenizar quando comprovado o abalo moral significativo causado pelo atraso.

3. O valor de indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, gravidade do dano e precedentes da Corte.

4. A majoração de honorários em grau recursal é incabível quando já fixados no limite máximo de 20% na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X, art. 227; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único; ECA, art. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2362963/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
22/11/2023.

STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/10/2014.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.815.245/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/03/2022.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
684758/RN, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
07/02/2017.

TJMT, Apelação Cível 1030098-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1037762-87.2024.8.11.0041

AZUL LINHAS AÉREAS X L. Q. D. D. O.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por L. Q. D. D. O., menor representada por seu genitor, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Além disso, fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, bem como custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o atraso do voo de ida e volta decorreu de caso fortuito/força maior; prestou todas as assistências previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC; não há prova de dano moral efetivo, pois o simples atraso não gera, por si só, direito à indenização; a sentença desconsiderou o disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige comprovação do dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado (Id. 312118943).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando que os atrasos totalizaram mais de 27 horas de descumprimento contratual, que não há prova idônea produzida pela companhia aérea e que os danos morais restaram configurados, pugnando ainda pela majoração dos honorários advocatícios (Id. 312118947).

O Ministério Público declinou de intervir quanto ao mérito da causa, entendendo inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória (Id. 314339875).

Preparo recolhido (Id. 312118945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da companhia aérea por atrasos de voo de ida e volta, e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela apelada, representada por seu genitor, visando reparação moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do atraso de 17 horas no voo de ida (Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA) e de 10 horas no voo de volta (Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT).

A autora narrou que adquiriu passagens aéreas para os trechos Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA (ida em 19/12/2023 e retorno em 27/12/2023), e que ambos os voos sofreram atrasos e alterações significativas. Na viagem de ida, houve desvio para Salvador/BA, pernoite forçada em Belo Horizonte/MG e chegada ao destino final apenas às 08h00 do dia 20/12/2023, com atraso de 17 horas. No retorno, após problemas técnicos e perda de conexões, a chegada em Cuiabá/MT ocorreu às 10h30 do dia 28/12/2023, ao invés das 00h45 do mesmo dia, configurando mais 10 horas de atraso. A somatória dos atrasos totalizou 27 horas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que há responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço. Igualmente, a Resolução no 400/2016 da ANAC regulamenta os deveres da transportadora em casos de cancelamento e extravio de bagagem.

No caso, é incontroverso por ambas as partes que a apelada suportou atrasos substanciais em ambos os trechos de sua viagem.

A apelante alegou força maior e apresentou comprovante da alteração de voo se deu por condições climáticas no voo de ida e manutenção não programada no voo de retorno, bem como juntou aos autos telas sistêmicas de seus registros internos e documentos destinados a comprovar a prestação de assistência material: hospedagem, alimentação e reacomodação (Id. 312118914, 312118915, 312118916, 312118917 e 312118926).

Embora esta sustente que os atrasos decorreram de fatores imprevisíveis e inevitáveis, como condições meteorológicas desfavoráveis e necessidade de manutenção técnica emergencial, por problemas mecânicos, tais ocorrências configuram o denominado fortuito interno, ou seja, são riscos inerentes à atividade econômica por ela desenvolvida, que não elidem o dever de indenizar e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade.

O atraso de voos superiores a 4 horas, sem justificativa plausível e sem a devida comunicação, não se configura como mero aborrecimento, mas sim como falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

Outrossim, o STJ consolida a proteção ao consumidor em casos de atraso de voo por questões operacionais, imputando às companhias aéreas a responsabilidade integral pelos transtornos causados, uma vez que tais eventos são inerentes ao risco de seu negócio.

A propósito:

“AGRAVO INTE RNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE
VOO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE O REFERIDO ÓBICE. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2362963 SP 2023/0152197-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023).

Outrossim, os prints sistêmicos juntados pela companhia aérea não gozam de presunção de veracidade, por se
tratarem
de documentos unilaterais.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“(...) Prints de telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova hábil da relação jurídica.
(..)” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10300980520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025).

Da mesma forma, a prestação de assistência material, embora obrigatória, não afasta o dano moral, quando demonstrado o grave transtorno ocasionado ao consumidor, como no caso dos autos, em que a apelada, menor de idade, enfrentou sucessivos atrasos, pernoites não programados e perdas de conexões, que extrapolam o mero aborrecimento e afetam direitos de personalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MORAIS.
ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO.
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...)”
(STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014).

Ainda:

“O atraso de voo com prestação de assistência material não afasta, por si só, o dever de indenizar, quando demonstrado que a situação gerou desconforto e transtornos que extrapolam o cotidiano.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.815.245/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/3/2022).

Reconhecido o dano, passo à análise do valor indenizatório correspondente, objeto de questionamento em ambos os recursos submetidos à apreciação desta Corte.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, tratando-se de passageira menor de idade, considerando-se a especial proteção conferida pela Constituição Federal (artigo 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 3o e 4o), que asseguram absoluta prioridade à proteção da dignidade e do bem-estar de crianças e adolescentes, entendo que a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

Portanto, reconheço que houve falha na prestação do serviço, com abalo emocional plausível, decorrente dos sucessivos atrasos nos voos nacionais, que totalizaram mais de 27 horas, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Quanto à majoração de honorários, não é possível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal quando a verba já foi fixada no patamar máximo de 20% na decisão de origem, nos termos do que delimita o artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do STJ:

“(...) Nos termos do
art
. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil de 2015, é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. (...)”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 684758 RN 2015/0062690-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
07/02/2017).

Portanto, deve ser mantida a verba honorária em 20%, sem qualquer majoração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025